Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706250-55.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA H. O. P. F. M. AXHCAR - ME EMBARGADO: LUCRECIA FELICIDADE FERREIRA DOS SANTOS, L F FERREIRA DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Em observância ao artigo 1.023, §2o do CPC, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de outubro de 2020 18:03:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador